Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000447-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA - ME - CNPJ: 86.700.275/0001-53 (AGRAVANTE), SOARES & AGUIAR SOARES LTDA - CNPJ: 09.513.808/0001-47 (AGRAVADO), SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 14.928.859/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E
M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR CONCEDIDA - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE DESPEJO – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RETARDAMENTO DO PROCESSO - DOLO OU CULPA - NÃO COMPROVAÇÃO - DIREITO DE PETIÇÃO – CONTITUIÇÃO FEDERAL – ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.

O simples fato de haver o litigante peticionado na ação não significa litigância de má-fé ou retardamento processual, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal de 1988.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JATOBA LOCA
Ç
ÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME,
em face da decisão interlocutória que

nos autos da
Ação de Despejo com Pedido de Liminar no 1001369-81.2023.8.11.0015
ajuizada em face de
SOARES & AGUIAR SOARES LTDA e SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
,
indeferiu o pedido de aplicação da sanção por litigância de má-fé, fundamentando que este somente é admitido quando a conduta da parte se amolde em algumas das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, mediante a comprovação do comportamento malicioso, o que não teria sido comprovado pela agravante.

Em suma, aduz a agravante que foi
provido
neste TJMT o
RAI no 1005459-80.2023.8.110000
,
deferindo o pedido liminar de despejo, mediante lavratura de termo de caução, sendo concedida às locatárias o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar voluntariamente o imóvel locado, sob pena de despejo compulsório.

Informa q
ue desta decisão foi interposto Embargos de Declaração, sendo estes providos tão somente para conceder o prazo de mais 60 dias para desocupação.

Pontua que decorrido o prazo para desocupação voluntária, não retiram seus pertences
d
o imóvel litigioso, inclusive, além de não adotarem qualquer providência no intuito de retirar os seus pertences, criaram embaraços para o cumprimento, já que não indicaram à agravante e ao Sr. Oficial de Justiça um local onde poderiam ser depositados os bens que guarnecem o imóvel litigioso.

Enfatiza que diante disso, através da petição de ID no formularam pedido de imposição de medidas coercitivas (art. 139, IV do CPC/15) requerendo a fixação de multa diária pelo descumprimento da
decisão judicial, assim como pugn
ou
pela imposição de multa por litigância de má-fé, considerando a resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV do CPC/15).

Informa ainda que visando tumultuar o andamento do processo, e ainda, alterando a verdade dos fatos com o intuito de protelar o cumprimento do mandado de despejo, as agravadas se manifestaram sustentado de forma leviana que o prazo para o cumprimento do mandado não havia se exaurido, vez que o prazo para cumprimento da obrigação deveria ser computado em dias úteis e não corridos,
t
endo reiterado pedido de litigância de má-fé, todavia, tal pedido foi indeferido pelo juízo singular, motivo da interposição do presente recurso.

Assim, pretende neste recurso a reforma da decisão interlocutória, sob o argumento de que ficou comprovado pela agravante que as agravadas agiram de forma desleal, pois deduziram pretensão contra fato incontroverso, alteraram a verdade dos fatos, opuseram resistência injustificada ao andamento do processo criando incidente manifestamente infundado, condutas que se amoldam ao disposto nos incisos I, II, IV e VI do art. 80 do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, sendo reconhecida a litigância de má-fé
,
com imposição de multa equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, o que, de acordo com o disposto nos artigos 81 e 96 do CPC/15, deverá este valor reverter em favor da agravante.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID no 198280193
.

Nos termos da certidão de ID no 20316695, decorreu o prazo legal sem que fosse apresentada as contrarrazões.

Sem informações do juízo da causa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

P
ara melhor compreensão
,
transcrevo
u
m

fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
:

"(...)
Item I –
Com efeito, a aplicação da sanção por litigância de má-fé só se admite quando a conduta da parte se amolde em algumas das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, mediante a comprovação do comportamento malicioso (praticado com dolo processual), visando dificultar a marcha processual através da prática de condutas elencadas nos incisos I a VII do art. 80 do Código de Processo Civil e que causem efetivo prejuízo à parte contrária. Logo, a má-fé não é presumida e deve ser comprovada.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. “7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes para fins de convencimento e julgamento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1734857/RJ, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 22.11.2021). Para tanto, basta o pronunciamento fundamentado acerca dos fatos controvertidos, o que se observa no presente caso, em que os motivos
encontram-se
objetivamente fixados nas razões do acórdão recorrido. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar
matéria
fáticoprobatória
(Súmula n. 7/STJ). 3.
A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos
. 4. A indenização por danos morais fixada em valor sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou
irrisoriedade
do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ –
AgInt
no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.) – grifos inexistentes no texto original.

Pois bem. No caso em pauta, não vislumbro que as requeridas tenham executado qualquer postura que se contraponha ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, o que descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé. Diante disto
,
Indefiro
o pedido acostado ao ID n.o 137951617

Item II –

A decisão judicial de segunda instância é clara e objetiva
e, ao mesmo tempo,
explicita
, de maneira bastante enfática, que o prazo de 60 (sessenta) dias, para a desocupação voluntária do imóvel, deve ser contado a partir da publicação do acordão acostado ao ID n.o 133392093, sob pena de despejo coercitivo.

Pois bem. Tratando-se de prazo que detém natureza de direito material, o lapso temporal para fins de desocupação
voluntária deve ser contado em dias corridos [
TJSP
; Agravo de Instrumento 2176578-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019;
TJSP
; Agravo de Instrumento 2102172-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018].

Assim, tendo em vista que se trata de prazo de natureza material, descabe o computo do prazo em dias úteis, que somente é aplicado aos prazos processuais [art. 219, parágrafo único do Código de Processo Civil]. Diante disto,
Indefiro

o pedido acostado ao ID n.o 137955069.

Item III –
Segundo a legislação de regência, findo o prazo assinado para a desocupação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento. Os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado [art. 65, § 1.o da Lei n.o 8.245/1991].

Logo, é obrigação das requeridas desocuparem o imóvel, retirando os seus pertencentes e objetos de propriedade individual, sob pena de se reputar configurada a perda da propriedade pelo abandono. Portanto, não falar, nesta quadra processual, em realização de inventário, constatação e avaliação de bens. A realização destas medidas se tornaria
inócua
e não contribuiria parao regular e célere andamento do processo, gerando apenas incidentes desnecessários.

Conforme já dito no item II desta decisão, foi concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para as requeridas desocuparem voluntariamente o imóvel, contados a partir da publicação do acordão acostado ao ID n.o 133392093 (publicado em 01/11/2023). Portanto, tendo em vista que já se exauriu prazo suficiente para a desocupação voluntária,
Indefiro
o pedido acostado ao ID n.o 137955069. Tendo em vista a ausência de depositário judicial nesta Comarca, com lastro no conteúdo normativo do art. 65, § 1.o da Lei n.o 8.245/1991,
Determino
a intimação das requeridas para que,
no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias
, promovam a retirada ou indiquem a destinação dos móveis e utensílios descritos na certidão acostada ao ID n.o 137940080,
sob pena de se reputar configurada a perda da propriedade pelo abandono
[art. 1.263, art. 1.275, inciso III e art. 1.276, todos do Código Civil].

Item IV –

Expeça-se mandado de despejo coercitivo
. Com fundamento no art. 139, inciso IV do CPC, se for o caso, desde já,
Defiro

o reforço policial, para que os oficiais de justiça cumpram a ordem judicial, e, se necessário, a realização de arrombamento e remoção de objetos.

Item V –
Cumpra-se integralmente a decisão acostada ao ID n.o 133472052.

Item VI –
Intimem-se.

Sinop/MT, em 9 de janeiro de 2024.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Conforme se denota, o Juiz singular
determinou que se
aguard
asse
o prazo da desocupação voluntária,
findo o prazo assinado para
a desocupação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento. Os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado
.

Ainda alertou o Juiz singular que é obrigação das requeridas desocuparem o imóvel, retirando os seus pertencentes e objetos de propriedade individual, sob pena de se reputar configurada a perda da propriedade pelo abandono
.

Pois bem.

Após detida análise
do presente recurso e especialmente os autos principais
, não
ficou
demostrado

que a parte a
gravada
agiu com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Na hipótese,
não tinha possibilidade
para
a agravada agir
com culpa e dano, uma vez que o juiz
deix
ou
a agravada
com poucas opções ou praticamente nenhuma
– até porque, determinou a desocupação voluntária
no prazo estipulado por este Tribunal (60 dias).

Ainda, em caso de
não haver a
desocupação voluntária, determinou o despejo coercitivo
, com ordem de arrombamento
, informando a agravada que
os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado, cumprindo assim o disposto no art. 65, § 1.o da Lei n.o 8.245/1991.

Em seguida,
alertou a agravada que
é obrigação das requeridas desocuparem o imóvel, retirando os seus pertencentes e objetos de propriedade individual, sob pena de se reputar configurada a perda da propriedade pelo abandono.

A bem da verdade,
a agravante não observou atentamente
a decisão singular acima transcrita
ao alegar

que
após
decorrido o prazo para desocupação voluntária,
as agravadas
não retiram seus pertences

e
criaram embaraços para o cumprimento
do mand
ado
, já que não
indicaram um local onde poderiam ser depositados os bens que guarnecem o imóvel litigioso

-
até porque, e
m
m
omento algum o despacho recorrido
determinou que a agravada fornecesse endereço para ser depositados os bens que guarnecem o imóvel litigioso
, mais sim, para ser entregue
à guarda de depositário
e ainda
a possibilidade

d
a perda dos bens
por abandono.

Quanto
à
postulação
da agravada
para permanecer na posse do imóvel após o decurso do prazo
,

tal pedido
se mostra
totalmente nor
mal
e legal
, inclusive
o
direito de petição
encontra
ampar
o
na Constituição Fe
deral (art.5o, inciso XXXV
)
.

Assim sendo
, o
d
ireito de petição não implica por si só
em
danos processuais

ou
alteração da verdade dos fatos
a justificar a pena
de multa por
litigância de má-fé
,
pois
como já
visto
,

é necessári
a
a intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do process
o
, o que não ocorreu no caso
.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça

também
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
. Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando
demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte agravada, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024